Tribunal: TJDFT
Processo: 0713086-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0713086-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALOR - GESTAO EMPRESARIAL E TRIBUTARIA LTDA - ME AGRAVADO: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A D E C I S Ã O 1. A agravada Distribuidora Brasília de Veículos S.A. requer a exclusão do presente feito da pauta de julgamento da 27a Sessão Ordinária Virtual, com início no dia 05/08/2020 (ID 17630564) e sua inclusão em pauta presencial para sustentação oral, conforme petição de ID 18177765. É o relatório. Decido. 2. Nos termos do art. 4o, IV e V, da Portaria GPR/TJDFT n. 1.029/2018, não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os processos que tiverem pedido de sustentação oral e os processos com solicitação de julgamento presencial, formulada pelo advogado, com procuração nos autos, para acompanhamento presencial do julgamento. Ainda, os §§ 1o e 2o do referido artigo dispõem que as solicitações de retirada de pauta virtual, para fins de sustentação oral deverão ocorrer até o horário de abertura da Sessão Virtual, nos termos do art. 109 do Regimento Interno do TJDFT, e as solicitações para julgamento presencial deverão ser apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas antes do horário previsto para o início da sessão virtual. Todavia, o art. 937, VIII, do CPC e o art. 110, I, a e b, do Regimento Interno deste e. TJDFT[1] preveem que o julgamento do agravo de instrumento somente comportará sustentação oral nos casos em que for interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência ou que julgue antecipadamente parte do mérito, o que não se enquadra na hipótese dos autos. Registre-se que, em razão da decretação da pandemia da Covid-19, foi regulamentada, por meio da Portaria Conjunta n. 52/2020 deste e. Tribunal, “a realização de audiências e sessões de julgamento por videoconferência no primeiro e segundo graus de jurisdição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios durante o período de regime diferenciado de trabalho”. Nos termos do art. 2o, § 2o, as audiências e sessões de julgamento presenciais por videoconferência possuem valor jurídico equivalente ao dos atos e sessões presenciais, assegurada a publicidade dos atos e as prerrogativas processuais. A realização da sessão de julgamento por videoconferência é hábil a resguardar às partes e aos advogados a prerrogativa de acompanhamento do julgamento, além de ressalvar os cuidados necessários relativos às medidas sanitárias e de distanciamento social diante do atual contexto de pandemia. Ressalta-se que o acompanhamento das partes e dos advogados à sessão de julgamento presencial por videoconferência deve ser realizada em estrita observância aos procedimentos previstos no art. 3o da reportada Portaria Conjunta deste e. Tribunal[2]. Por fim, o art. 12 da aludida Portaria estabelece que “os processos retirados da pauta virtual do PJe para inclusão em pauta presencial, seja por pedido das partes ou por destaque do Magistrado, serão incluídos imediatamente na pauta de julgamento presencial por videoconferência”, ressaltando o § 1o que “as sessões de julgamento presencial por videoconferência serão realizadas exclusivamente por meio da Plataforma Emergencial de Videoconferência para Atos Processuais Cisco Webex”. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de retirada do feito da pauta de julgamento virtual e inclusão em pauta presencial por videoconferência, a fim de possibilitar o acompanhamento presencial do julgamento, nos termos do 4o, V, da Portaria GPR/TJDFT n. 1.029/2018 e indefiro o pedido de sustentação oral, nos termos do art. 937, VIII, do CPC e do art. 110, I, do Regimento Interno deste e. TJDFT. Determino à Secretaria que adote as providências cabíveis. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: (Redação dada pela Emenda Regimental no 13, de 2019) I - agravos de qualquer espécie, exceto: (Redação dada pela Emenda Regimental no 13, de 2019) a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; (Incluído pela Emenda Regimental no 13, de 2019) b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; (Incluído pela Emenda Regimental no 13, de 2019) c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação ou que examine pedido liminar nessas mesmas ações; (Incluído pela Emenda Regimental no 13, de 2019) d) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. (Incluído pela Emenda Regimental no 13, de 2019) [2] Art. 3o Nas audiências e sessões de julgamento presencial por videoconferência, os membros do Ministério Público, Defensores Públicos e Procuradores do Distrito Federal deverão se identificar declarando o nome, cargo e lotação no respectivo órgão, devendo, se solicitado, apresentar em estilo “selfie”, o documento oficial de identificação. §1o Os Advogados, da mesma forma, deverão se identificar declarando o nome e número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, devendo, se solicitado, apresentar em estilo “selfie”, o documento oficial de identificação. §2o As partes e as testemunhas serão identificadas da seguinte forma: I – declaração do nome, estado civil e profissão; II – apresentação em estilo “selfie” segurando o documento oficial de identificação (frente e verso).